Tribunal: TJBA
Processo: 0500271-49.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itapetinga Apelação nº 0500271-49.2020.8.05.0126 Apelante: Luan Vítor Calixto de Almeida Defensor Público: Afonso Ferreira Neto Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Solange Anatólio do Espírito Santo Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS. PENA INICIAL AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 42 DA REFERIDA LEI. PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA MENCIONADA LEI NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PENA READEQUADA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROVIDA EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500271-49.2020.8.05.0126, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer o recurso, dando-lhe provimento parcial, nos termos do voto do relator.